Tribunal: TCU
Processo: 032.135/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2336/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 5o, todos do Regimento Interno; em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de aposentadoria em favor de Paulo Coelho Ventura Pinto (Número de Controle 60355/2020), e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.135/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bruno Waszkiavicus Cardoso Botelho (XXX.007.607-XX); Fabricio Penna Dias (XXX.916.616-XX); Monica Vieira Mendonca (XXX.576.357-XX); Paulo Coelho Ventura Pinto (XXX.281.337-XX); Vera Lucia Scaramuzzini Torres (XXX.826.528-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Saúde Suplementar 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Agência Nacional de Saúde Suplementar que cadastre, no sistema e-Pessoal, o cancelamento da concessão da aposentadoria em favor de Paulo Coelho Ventura Pinto.